Tribunal: TJMT
Processo: 1001993-02.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001993-02.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANGRA MOTA DA SILVA - CPF: 059.711.221-50 (RECORRENTE), EVANDRO MONEZI BENEVIDES - CPF: 041.996.721-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VOTO E ACÓRDÃO QUE DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CONDENAR A PROMOVIDA TELEFÔNICA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANDO À EXCLUSÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – omissão EXISTENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONCLUSÃO DO VOTO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ACRESCENTAR A EXCLUSÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MAS MANTER O RESULTADO DO JULGAMENTO.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Havendo omissão no voto, mas que não prejudica a convicção externada, de rigor o acolhimento dos embargos para a omissão, porém manter o resultado do julgamento.

A existência de omissão no voto enseja a correção.

Embargos acolhidos para sanar a omissão, porém manter o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para sanar omissão constante no voto e acórdão que deram provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido contraposto e parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito inscrito (R$ 162,79) e condenando a Recorrida Telefônica Brasil S.A. ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00).

Alega que apesar de ter sido dado provimento ao recurso, não houve exoneração de forma expressa da Embargante da condenação por litigância de má-fé, requerendo seja sanada a omissão.

Houve apresentação de contrarrazões pela Telefônica Brasil S.A, com a apresentação de contrato, requerendo seja negado seguimento aos embargos declaratórios.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
).

Inicialmente, com relação ao contrato apresentado pela empresa promovida em contrarrazões aos embargos, destaco que esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno, restando configurada a preclusão.

No caso dos autos, entendo que razão assiste à parte Embargante, uma vez que foi dado provimento ao recurso da promovente para declarar a inexistência do débito e condenar a promovida ao pagamento de indenização por danos morais, não tendo havido exclusão expressa da multa por litigância de má-fé.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito os ACOLHO para sanar a omissão quanto à exclusão da multa por litigância de má-fé, para que o dispositivo passe a assim constar:

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, excluindo a condenação por litigância de má-fé ao pagamento de multa e de honorários advocatícios e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a Recorrida Telefônica Brasil S/A ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar a inexistência do débito inscrito no valor de R$ 162,79 (cento e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos), e JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, mantida a improcedência com relação à promovida Banco do Brasil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021